Tribunal: TJES
Processo: 0001209-61.2019.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001209-61.2019.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALQUIRIA RODRIGUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE FUNDAO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Walquíria Rodrigues em face do Município de Fundão, na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários de trabalho firmados com o ente público no período compreendido entre fevereiro de 2005 e janeiro de 2008, sob o fundamento de que as sucessivas contratações temporárias descaracterizaram a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, pleiteando, ao final, o pagamento dos depósitos referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido, ao argumento de que as contratações da autora foram esporádicas e não sucessivas, tendo ocorrido de forma excepcional para suprir necessidade temporária do Município, não havendo demonstração de vínculo único e contínuo a justificar a anulação dos contratos e a condenação ao recolhimento do FGTS.

A parte autora interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, que os vínculos firmados foram renovados de forma sucessiva, em ofensa ao comando constitucional que exige prévia aprovação em concurso público. Alegou que os contratos temporários foram utilizados para suprir demanda contínua da Administração, requerendo a reforma da sentença para declaração de nulidade dos contratos e condenação do ente público ao pagamento do FGTS referente a todo o período laborado.

O Município de Fundão apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Defendeu que as contratações foram esporádicas, em períodos distintos e com base em leis municipais autorizadoras, não havendo configuração de vínculo contínuo. Argumentou, ainda, que os contratos foram celebrados sob regime jurídico-administrativo, o que afastaria o direito ao FGTS, nos termos do art. 39, §3º, da Constituição Federal.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente visto que a ausência de provas em sentido contrário não afasta a presunção de veracidade da declaração, preenchendo os requisitos para obtenção da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, entendo que o recurso interposto deve ser julgado improcedente.

A parte recorrente pleiteia o recebimento de valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sob o argumento de que os contratos temporários firmados entre os anos de 2005 a 2008 com a Administração Pública teriam sido utilizados para burlar a exigência constitucional de concurso público, caracterizando contratações ilegais e, portanto, passíveis de reconhecimento de nulidade, com consequente direito ao FGTS.

Contudo, a pretensão encontra óbice no instituto da prescrição. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212, com repercussão geral reconhecida, houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 23, §5º, da Lei 8.036/90, afastando-se a aplicação do prazo trintenário para fins de cobrança do FGTS, com a devida modulação dos efeitos para adoção do prazo quinquenal em relação às ações ajuizadas após 13/11/2014. Assim, proposta a demanda em 2019, estão prescritos os créditos anteriores a 2014, o que abrange integralmente os contratos firmados entre 2005 e 2008, tornando inviável o reconhecimento do direito à percepção do FGTS quanto a esse período.

Ademais, no mérito, não se verifica, a partir dos documentos e elementos acostados aos autos, a comprovação de que as contratações temporárias tiveram caráter contínuo e sucessivo com a finalidade de suprir necessidade permanente do serviço público, o que afastaria a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Inexistindo provas robustas a indicar burla ao concurso público, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos que justificaram as contratações.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da prescrição quanto aos vínculos laborais anteriores a 2014, bem como a improcedência do pedido relativo ao FGTS por ausência de comprovação de nulidade contratual decorrente de desvio da finalidade da contratação temporária. Assim, não há razões para reforma da sentença, devendo ser mantida tal como proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)